Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-12.2022.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800068-12.2022.8.14.0023

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JONATHAN PLATINI PEREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA AO RECORRIDO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. PEDIDO ALTERNATIVO DE REFORÇO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade da medida, considerando o risco à liberdade do acusado. No caso em questão, a prisão se mostra desnecessária, uma vez que já transcorreu mais de dois anos desde a data do fato, inexistindo contemporaneidade que justifique a segregação cautelar. Em acréscimo, a gravidade do crime não é suficiente para a decretação da prisão, que não pode ser usada como antecipação de pena, sobretudo diante da ausência de demonstração do
periculum libertatis.

2. Além disso, o valor da fiança deve ser definido levando em conta a situação econômica do acusado, para que a desproporção entre sua capacidade financeira e o valor estipulado não impeça o exercício do direito à liberdade provisória, de modo que, restando comprovado que não possui recursos para pagar valor superior ao arbitrado sem comprometer o seu sustento, não é possível acolher o pedido de reforço da fiança, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do Juízo da Comarca de Irituia/PA, que concedeu liberdade provisória com arbitramento de fiança ao indiciado Jonathan Platini Pereira de Carvalho, flagranteado pela prática dos crimes de homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor (ID 17646920).

O recorrente pugna pela reforma da decisão em razão da gravidade do crime, circunstância que justificaria a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, porquanto o indiciado apresentava capacidade psicomotora alterada quando provocou a morte de duas pessoas e lesões corporais a duas vítimas, agindo com dolo eventual. Subsidiariamente, pugna pelo reforço da fiança, para que seja arbitrada no valor de 100 (cem) salários-mínimos (ID 17646931).

A defesa contrarrazoou pelo não conhecimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (ID 17646944), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 17646956).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17791580).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, com base no art. 581, inciso V, do CPP, o recurso não comporta provimento.

O recorrente impugna decisão que, após homologar a prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória mediante fiança a Jonathan Platini Pereira de Carvalho, sob o argumento de que, ao dirigir sob influência de bebida alcoólica, assumiu o risco de produzir o resultado morte de duas pessoas, além de lesionar duas vítimas, ressaltando a gravidade da conduta e a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema”, sendo certo que “o decreto preventivo deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos contemporâneos que evidenciem o
periculum libertatis
do acusado” (
AgRg no HC n. 647.924/MG
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Na espécie, o juízo singular não divergiu desse entendimento quando concluiu pela ausência de motivos para a decretação da prisão preventiva, conforme assentado na decisão impugnada. Confira-se:

“O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante do indiciado já qualificado nos autos. Por outro lado, as garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional foram observadas, pois: a. houve comunicação ao Órgão Judicial, ao Ministério Público, ao Defensor dos indiciados e às famílias dos indiciados no prazo legal; b. consta a data, hora e o local da lavratura do auto; c. os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutores, testemunhas e conduzidos); d. os direitos de assistência das famílias, do advogado, respeito às integridades física e moral e entrega das notas de culpa foram assegurados.

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante de JONATHAN PLATINI PEREIRA DE CARVALHO, comunicada nos autos.

Em atendimento aos arts. 5º, LXVI da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e 310, caput, III do CPP, passo a apreciar a possibilidade de concessão de liberdade provisória. O indiciado possui endereço lançado nos autos e não há nos autos elementos que indiquem maus antecedentes. De outra forma, não há motivo que requeira a decretação de prisões preventivas, pois:

a. a ordem pública não foi colocada em risco, pois inexiste notícia de que a conduta abalou a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal ou causou repercussão;

b. a ordem econômica não foi atingida, posto que o artigo 312 do CPP só pode ser aplicado nos casos de crimes definidos nas Leis nº 8.137/1990, 7.492/1986 e 1.521/1952, situações diversas da que consta nos autos;

c. não há notícia de que os indiciados estão perturbando a instrução criminal, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas;

d. quanto à necessidade de garantir a aplicação da lei penal, observa-se que os indiciados possuem endereço registrado nos autos, não havendo indícios de que vão empreender fuga para frustrar a execução das diligências de persecução penal.

Com efeito, por não haver motivo que enseje a incidência de prisão preventiva (CPP, artigo 312), mostra-se aplicável o benefício em tela, nos termos do artigo 321, do CPP.

Em análise aos artigos 282 e 319 do CPP, reputo a medida cautelar da fiança como a modalidade de liberdade provisória hábil e suficiente para ser aplicada ao indiciado, haja vista as razões expostas nas linhas seguintes. Os delitos imputados aos conduzidos admitem a prestação de fiança, já que inexiste vedação no âmbito constitucional ou infraconstitucional, mormente em relação aos artigos 323 e 324 do CPP.

A fiança é necessária para assegurar o desenvolvimento regular das fases policial e judicial da persecução, mediante comparecimento do indiciado aos atos pertinentes, pois o valor estipulado abaixo servirá de vínculo entre aquele e o procedimento (CPP, arts. 282, I e 319, VIII). Desta feita, com esteio na situação descrita e nas normas apontadas, comprova-se que o indiciado tem direito à concessão de fiança.

O artigo 325, I, do CPP estipula de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários-mínimos para os ilícitos em foco, que são sancionados com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos. Levando em consideração a natureza dos delitos, a situação econômica, vida pregressa e periculosidade do indiciado, sem perder de vista a redução a que alude o § 1º, inciso II do mencionado artigo, chego ao valor de 6(seis) salários-mínimos para a fiança do indiciado JONATHAN PLATINI PEREIRA DE CARVALHO.

Deste modo, diante do exposto nas linhas anteriores e com fundamento nos dispositivos legais referidos, concedo liberdade provisória, mediante fiança, ao indiciado já qualificado nos autos, a qual fixo no valor apontado no parágrafo” (ID 17646920)

Ante o quadro, verifica-se que a fundamentação empregada no
decisum
se lastreou no fato de o indiciado possuir endereço fixo e não ostentar maus antecedentes, inexistindo risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Tais circunstâncias restaram provadas pela certidão de antecedentes criminais (ID 17646910), e comprovante de residência e de trabalho fixo (ID 17646917), tendo a defesa clarificado que “o recorrido é funcionário público concursado, tem residência própria, bons antecedentes, tem um filho menor de idade que depende afetivamente e financeiramente dele, é deficiente das duas pernas” (ID 17646944, pág. 2), bem como não fugiu do local e não agiu com dolo eventual.

Como é cediço, a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva, tendo a Corte Especial decidido que “há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal” (
HC n. 412.420/DF
, relator Ministro Jorge Mussi).

Ademais, o transcurso de lapso temporal superior a 2 anos desde a data dos fatos em 30/01/2022, evidencia a desnecessidade da medida, isso porque, "a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (
HC n. 610.493/DF
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Destarte, não havendo elementos que sinalizem receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema, conforme disposto no art. 312, § 2º, e art. 315, § 1º, do CPP, não há que se falar em reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, ressalvada a possibilidade de imposição da medida segregacionista se sobrevierem razões que justifiquem sua aplicabilidade no curso do processo, em conformidade com a previsão contida no art. 316 do CPP.

Sob outro ângulo, o pedido de reforço da fiança arbitrada para 100 (cem) salários-mínimos revela-se incabível no caso em tela, na medida em que há nos autos comprovação de que o recorrido trabalha como Auxiliar Administrativo na Prefeitura Municipal de Mãe do Rio e recebe a quantia mensal de R$ 1.999,62 (ID 17646913), circunstância que demonstra que o pagamento de valor superior ao arbitrado pelo juízo certamente comprometeria o seu sustento, ressaltando-se que o simples fato de ter constituído advogado não revela, por si só, que ele tenha condições de arcar com o pagamento da fiança no valor pretendido pelo recorrente.

Neste contexto, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “o valor da fiança deve ser arbitrado em conformidade com a situação econômica do acusado, evitando-se que a desproporção entre a sua capacidade financeira e o preceituado na lei constitua impedimento ao exercício do direito à liberdade provisória, consagrado no inciso LXVI do art. 5º da Constituição Federal” (TJMT,
RESE n. 0002426-52.2017.8.11.0019
, relator Luiz Ferreira da Silva).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024